Tribunal: TJPA
Processo: 0800845-82.2024.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800845-82.2024.8.14.0069

APELANTE: JOAO BOSCO DE SENA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800845-82.2024.8.14.0069

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
JOÃO BOSCO DE SENA SILVA

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
JOAO BOSCO DE SENA SILVA

EMBARGADO:
ACORDÃO DE ID. 28188147

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração em apelação cível. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pretensão de rediscussão do mérito. Impossibilidade. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a regularidade da contratação questionada, com fundamento na documentação juntada aos autos, especialmente no documento de identidade que continha a assinatura do embargante, afastando a alegação de fraude ou vício de consentimento.

2.

O embargante sustenta a existência de omissão no julgado e requer a integração da decisão.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado contém vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, apto a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

O art. 1.022 do CPC restringe os embargos de declaração à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando ao reexame de mérito.

5.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a documentação apresentada, concluindo pela validade da contratação, com base na assinatura do embargante em documento oficial.

6.

O inconformismo do embargante não se confunde com vício sanável por embargos de declaração, configurando tentativa de rediscutir matéria já apreciada.

7.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os dispositivos legais invocados, desde que enfrente adequadamente a controvérsia com fundamentação suficiente (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022).

IV.

Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER os Embargos de declaração, e REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

JOÃO BOSCO DE SENA SILVA
,

em face do ACÓRDÃO ID 28188147, assim constituído:

Ementa
:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. APRESENTAÇÃO DO CONTRATO QUE ENSEJOU OS DESCONTOS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CONSIGNADO. RECURSO DO BANCO PROVIDO E DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. A discussão gira em torno da regularidade da contratação entre as partes e averiguar se o banco se desincumbiu de seu dever de informação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A instrução processual permite concluir pela regularidade do negócio jurídico firmado (contrato de cartão de crédito consignado) e, por consequência, pela inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação do contrato contendo a assinatura da parte autora, e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do pacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatando a pactuação de contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes, e ainda verificando comprovante de transferência bancária no valor do mútuo e utilização do valor pela parte devedora, não há que se falar em fraude.

4. O conjunto probatório constante dos autos foi considerado suficiente para o julgamento da lide. Ressalta-se que que o RG apresentado no momento da contratação confirmava a autenticidade da assinatura, não havendo provas de analfabetismo na data da celebração do contrato, ante a 1ª via do RG apresentado naquele momento, sendo que o documento apresentado com a exordial, apontando o analfabetismo, trata-se de 3ª via do RG emitido somente em 2018, após a celebração do contrato. Tal fato, por si só, gera dúvida da finalidade do requerente ao emitir novo documento.

IV. DISPOSITIVO

5. Recursos conhecidos, sendo provido o interposto pela instituição financeira e julgado prejudicado o da parte autora, à unanimidade.

Sustenta o embargante, em suma, a ocorrência de omissão e contradição no julgado, sob o argumento de que o colegiado não teria se manifestado expressamente acerca de dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, III, IV, VI e VIII; 14; 39, IV e V; e 42, parágrafo único), do Código Civil (arts. 186, 595 e 927), bem como da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, o que inviabilizaria o necessário prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões pugna pela manutenção do julgado.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 15 de outubro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Observo que os declaratórios preenchem todos os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço deles.

Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existente no julgado, consoante dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, entretanto, não se verifica a ocorrência de quaisquer dos vícios elencados em lei.

O acórdão embargado examinou de maneira clara, suficiente e devidamente fundamentada as questões centrais da controvérsia, especialmente quanto à análise da documentação juntada aos autos e à conclusão pela regularidade da contratação questionada. Destacou-se, inclusive, que o documento de identidade apresentado à época continha a assinatura do embargante, elemento que confirmou a validade do negócio jurídico e afastou a tese de fraude ou de vício de consentimento.

Outrossim, é entendimento pacífico que o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais ou constitucionais mencionados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e devidamente fundamentada, as razões de seu convencimento acerca da controvérsia. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022).

Portanto, o inconformismo do embargante com a solução adotada não se confunde com omissão ou contradição sanáveis por esta via estreita. Tendo em vista que os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito nem constituem sucedâneo recursal.

Assim, diante a inexistência de vício a ser sanado por esta via recursal, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto
, CONHEÇO
dos declaratórios, porém
O REJEITOS
, pelas razões a cima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025